Tribunal: STF
Processo: HC 211088
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    2. Ausente identidade entre o juízo de reprovabilidade levado a efeito na primeira fase da dosimetria e o fato objetivo da reincidência, na segunda, não há que se falar em bis in idem



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.